Tribunal: TJDFT
Processo: 0712702-69.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. TEORIA DA AMOTIO. INVERSÃO DA POSSE. CRIME CONSUMADO. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. REGIME SEMIABERTO FIXADO.
1. Mantém-se a qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, quando as provas testemunhais e o laudo de exame de local comprovam que os réus avariaram a grade de proteção e a parede do estabelecimento comercial para entrarem no local e subtraírem os bens de seu interior.
2. Inviável a desclassificação do delito para a modalidade tentada porque, pela Teoria da Amotio, o crime de furto qualificado consuma-se com a mera inversão da posse do bem subtraído, ainda que por curto período de tempo e no interior do estabelecimento comercial da vítima.
3. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59, do Código Penal.
4. Se a confissão espontânea, qualificada ou não, auxilia na formação da convicção do julgador, deve ser reconhecida a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.
5. Cabível a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, em atenção aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade.
6. Fixa-se o regime inicial semiaberto para um dos apelantes por ser a pena inferior a 4 anos, o réu é reincidente e possui antecedentes.
7. Recurso parcialmente provido.